Tribunal: TJDFT
Processo: 0753801-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0753801-61.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA EMBARGADO: RACHEL ALVES PEREIRA DE MELLO DECISÃO Razão assiste ao embargante. Na origem, os pedidos foram julgados improcedentes e, segundo o artigo 85, § 2o, do CPC, inexistindo condenação, os honorários de sucumbência devem ser calculados sobre o valor da causa. Destarte, acolho os embargos de declaração opostos para, sanando o vício apontado, retificar a parte final da decisão proferida (ID 56926803), para reconhecer que a recorrente RACHEL ALVES PEREIRA DE MELLO arcará com os honorários de sucumbência, estes fixados em10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 16 de abril de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006